Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. PERÍODO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS/DIFAL.
I – Os embargos de declaração do Distrito Federal admitem efeitos infringentes, constatado o erro material no acórdão quanto ao período de ilegalidade da cobrança de ICMS/Difal.
II – Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos.